Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712894-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L8 NETWORKS LTDA EMBARGADO: INFOSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 8 de novembro de 2021 13:54:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador